Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731175-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ACACIA ARAUJO DE ASSIS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por ACÁCIA ARAÚJO DE ASSIS, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie os procedimentos, exames e consultas relativas à gestação da autora, bem como, posteriormente, que seja autorizada e custeada a realização do parto no Hospital Santa Helena (Rede D’or São Luiz S/A), inclusive na data provável do parto, qual seja 07 de agosto de 2024, arcando ainda com os gastos das diárias de internação tanto da autora como do nascituro, bem como com todo e qualquer tratamento decorrente da gestação e do parto, imediatamente quando solicitado o atendimento para o parto, sob pena de multa. Afirma a agravante que a parte agravada é beneficiária de contrato de plano de saúde, na modalidade Coletivo Empresarial, com cobertura nas segmentações Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, firmado entre empresa estipulante e operadora, nos termos da Resolução Normativa no 557/2022, da ANS. Esclarece que não houve negativa pela agravante, pretendendo a autora/agravada cobertura de clínica não credenciada, mesmo estando ciente sobre a existência de outras credenciadas e aptas a lhe atender, conforme termos do contrato e comunicado. Tece considerações acerca da relação securitária existente entre as partes, asseverando que a agravada possui cobertura nos limites do contrato, com respaldo da legislação acerca da matéria que, somente obriga as Operadoras de Saúde a arcarem com tratamento realizado fora da sua rede credenciada, caso haja indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial do beneficiário. Sustenta que não restou demonstrada a probabilidade do direito da recorrida no caso, não sendo cabível o deferimento da tutela de urgência. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão liminar do efeito suspensivo, salientando que a lesão patrimonial sofrida será de difícil ou quiçá impossível reparação, dada a hipossuficiência de recursos sustentada pela própria parte agravada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida. Preparo regular (ID 62192033). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da liminar, com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos autorizadores pela parte autora/agravada, bem como pelo evidente risco de dano grave ou de difícil reparação para a operadora, no caso de improcedência, ao final, e reversão em perdas e danos, dada a hipossuficiência sustentada pela parte autora. Eis o teor da decisão impugnada: A parte ré, foi intimada por duas vezes, para atender a determinação de ID. 196686061 e quedou-se inerte. Apesar das informações trazidas na contestação, a ré não indicou estabelecimento compatível para atendimento da autora tampouco que houve prévia notificação quanto ao descredenciamento do Hospital Santa Helena. Passo a apreciar o pedido liminar. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a requerente demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Nos termos do art. 17, da Lei n. 9.656/98, o descredenciamento no curso do contrato demanda prévia notificação, bem como manutenção de prestador congênere na rede de atendimento, sendo verossímil, diante das alegações da requerente que esses requisitos não foram observados pela ré. A urgência é evidente, pois a parte da autora tem como data prevista dia 07/08/20204. DEFIRO, pois, a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie os procedimentos, exames e consultas relativas à gestação da autora, bem como, posteriormente, que seja autorizada e custeada a realização do parto no Hospital Santa Helena (Rede D’or São Luiz S/A), inclusive na data provável do parto, qual seja 07 de agosto de 2024, arcando ainda os gastos das diárias de internação tanto da autora como do nascituro, bem como arcando com todo e qualquer tratamento decorrente da gestação e do parto, imediatamente quando solicitado o atendimento para o parto, sob pena de multa. Em caso de descumprimento serão adotadas as medidas necessárias à efetividade da tutela específica, arresto dos valores para garantia dos prestadores dos serviços, sem prejuízo da multa pelo descumprimento da ordem judicial. Intime-se a ré, COM URGÊNCIA, por Oficial de Justiça plantonista, tendo em vista a data avançada da gestação. Intime-se o Hospital Santa Helena (Rede D’or São Luiz S/A) da mesma forma. Nesse juízo de cognição sumária, atenta aos documentos e informações constantes dos autos, tenho que a decisão se mostra escorreita e adequada para a situação dos autos. Não se olvida que há possibilidade de descredenciamento de hospitais e similares da rede de atendimento ofertada, todavia, condicionada não só a prévia comunicação aos beneficiários do Plano de Saúde, mas especialmente seguida de substituição por prestador equivalente, nos termos do que estabelecido no art. 17, da Lei 9.656/98: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. Depreende-se de uma leitura atenta ao decisum impugnado que, apesar de lhe ter sido oportunizada, a agravante não logrou êxito em comprovar o cumprimento do estabelecido na norma supracitada. Não houve prova da existência de substituto equivalente ou mesmo da obrigatória notificação prévia do descadastramento do Hospital Santa Helena. Com efeito, a proximidade da data prevista para o parto da autora/agravada e a necessidade de apuração mais detalhada a respeito dos fatos narrados autoriza, a meu sentir, o deferimento da tutela de urgência pleiteada. É dizer: a princípio, diante das provas até então colhidas, há probabilidade do direito da autora e o risco de dano irreparável é evidente, dispensando maiores considerações. Diante do cenário atual, nessa análise não exauriente, própria do momento, o sobrestamento dos efeitos da liminar deferida não se afigura viável, sob pena de grave prejuízo ou dano irreparável, relacionado à saúde da autora/agravada e do nascituro. Por fim, ressalto que a hipossuficiência da parte autora, além de se cuidar de mera conjectura da agravante, não constitui fundamento suficiente à configuração do risco de dano grave, ainda mais quando sopesados os bens jurídicos envolvidos na relação. DISPOSITIVO Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator